Tribunal: TJSP
Processo: 1042209-91.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança c/c indenização moral. Insurgência contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos. Impertinência. Revelia. Presunção de veracidade das alegações do autor. Fatos corroborados pelos documentos acostados aos autos. Cheque sem fundo dado para pagamento de saldo remanescente de contrato de compra e venda. Circunstância que demonstra a existência de dívida em aberto.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança c/c indenização moral. Insurgência contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos. Impertinência. Revelia. Presunção de veracidade das alegações do autor. Fatos corroborados pelos documentos acostados aos autos. Cheque sem fundo dado para pagamento de saldo remanescente de contrato de compra e venda. Circunstância que demonstra a existência de dívida em aberto. Indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido. Cabimento. Submissão à situação constrangedora. Indenização mantida no importe de R$10.000,00. Quantia fixada com parcimônia. Precedentes. Preliminares de mérito. Afastadas. Ausência de inépcia da inicial. Exordial que preencheu todos os requisitos e trouxe os documentos necessários para instrução do feito. Ilegitimidade de parte. Descabimento. Contrato firmado entre as partes processuais. Cheque dado por terceiro que não caracteriza sub-rogação. Necessidade de expressa transferência dos direitos. Circunstância não verificada in casu. Gratuidade judiciária. Deferida. Hipossuficiência demonstrada.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.